Tribunal: STF
Processo: RE 537962
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ausência
   de prequestionamento e matéria infraconstitucional.
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes.
   Decisão mantida. Agravo regimental não provido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.